Tribunal: TJES
Processo: 5014510-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014510-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIQUEM DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: DORKING BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para limitar a taxa de juros moratórios em execução de quantia certa.

A embargante alega omissão quanto ao alcance do efeito suspensivo anteriormente deferido, que impediria a avaliação de bem penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se efeito suspensivo concedido em tutela recursal subsiste após julgamento de mérito do agravo de instrumento; (ii) definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente redução do montante executado, enseja a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que a questão não tenha sido decidida anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O efeito suspensivo deferido em sede de antecipação de tutela recursal possui natureza precária e se exaure com o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

4)
Logo, não há impedimento para a retomada do curso processual na origem, incluindo a realização da perícia de avaliação do bem.

5)
O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, para reduzir o montante da dívida executada, autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A fixação de honorários sucumbenciais é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição enquanto não decidida, pois não está sujeita à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração desprovidos, com a fixação, de ofício, dos honorários sucumbenciais em favor da parte embargada.

Tese de julgamento:

"1. O efeito suspensivo deferido em sede de tutela recursal em agravo de instrumento possui caráter precário e se esgota com o julgamento de mérito do recurso, não havendo óbice à retomada do curso processual na origem.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o montante da dívida.

3. A fixação de honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º, e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.455.330/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/09/2025; STJ, AREsp 2.216.249/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do e a ele negar provimento, fixando, de ofício, honorários sucumbenciais em favor da embargada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar suposta omissão quanto ao alcance do efeito suspensivo.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos recursais, como demonstra a ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Liquem Distribuição Ltda. contra decisão que, em sede de execução de quantia certa, não conheceu de exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta a ilegalidade da taxa de juros moratórios de 2% ao mês prevista no contrato, a necessidade de interpelação prévia para constituição em mora e a ausência de comunicação sobre o inadimplemento da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros moratórios de 2% ao mês pactuada no contrato é válida; (ii) estabelecer se a mora da devedora principal depende de interpelação prévia; (iii) determinar se a agravante deveria ter sido formalmente comunicada do inadimplemento da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês decorre do artigo 5º do Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura) e da Súmula 379 do STJ, sendo inválida a previsão contratual de juros moratórios superiores a esse limite.

4)
A mora decorre do descumprimento da obrigação contratual nos termos pactuados, sendo dispensável a interpelação prévia quando há cláusula expressa prevendo o vencimento antecipado e a exigibilidade imediata do débito.

5)
A agravante, na condição de devedora solidária, responde pela obrigação independentemente de notificação prévia sobre o inadimplemento da devedora principal, conforme disposto no contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A taxa de juros moratórios convencionada entre particulares deve observar o limite máximo de 1% ao mês, nos termos do artigo 5º do Decreto 22.626/1933 e da Súmula 379 do STJ.

2) A interpelação prévia não é necessária para constituição em mora quando há cláusula expressa de vencimento antecipado e exigibilidade imediata da dívida.

3) O devedor solidário responde pelo débito independentemente de notificação formal do inadimplemento da devedora principal, quando assim previsto no contrato.”

Segundo extrai-se do acórdão, o parcial provimento do agravo de instrumento restringiu-se à limitação dos juros moratórios previstos no contrato, sendo rechaçadas as demais teses, a exemplo da necessidade de notificação prévia para constituição em mora.

Logo, a suspensão deferida em sede de antecipação de tutela produziu efeitos apenas até o julgamento de mérito do agravo, de modo que inexiste óbice expresso à retomada do curso processual na origem, tampouco à conclusão da perícia iniciada.

Sob outro viés, o provimento parcial do recurso ensejou a reforma da decisão agravada, no sentido de conhecer e acolher, em parte, a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade.

Por conseguinte, a procedência parcial do pedido, com redução do montante executado, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais, na esteira de pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1 . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA . 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1 . A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Precedentes.3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA .
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO . DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Elço Fontoura da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo e condenou o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios na execução, mas tal dispositivo não implica a automática condenação em honorários na rejeição de exceção de pré-executividade, uma vez que esta não resulta na extinção ou na redução do valor do montante exequendo. 4 . A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é integralmente rejeitada, pois não há redução da pretensão executiva. Assim, os honorários só são devidos quando a exceção é acolhida, ainda que parcialmente, de forma a extinguir ou reduzir a execução. [...] IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal não é cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça . 2.
A fixação de honorários advocatícios apenas é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, resultando em extinção ou redução da execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º e § 2º, e 827, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1956794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29/08/2022 . STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/08/2022 . TJ-RJ, AI 00976334020228190000, Rel. Des (a). Renata Silvares França Fadel, j. 02/03/2023 . TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5002715-97.2016.8.08 .0024, Rel. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 03/03/2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086476020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Por se tratar de matéria de ordem pública, não decidida anteriormente, está alheia à incidência da preclusão, consoante iterativo entendimento do STJ:

D IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGR AVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO

PROVIDO.

[...] A jurisprudência do STJ permite que questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e juros moratórios, sejam conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeitas à preclusão temporal.

6. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que, na vigência do CC/2002, incide a taxa Selic na correção monetária e na compensação da mora das dívidas de natureza civil.

7.É cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente quando a exceção de pré-executividade for acolhida para reduzir o montante da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2.
Questões de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeitas à preclusão temporal.
[...]
É cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente quando a exceção de pré-executividade for acolhida para reduzir o montante da execução.
"

Dispositivo relevante citado: CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022; STJ, AREsp n. 2.754.125/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025; STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.087.562/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.390.976/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024.

(AgInt no AREsp n. 2.455.330/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NATUREZA. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO. MODELO SOCIETÁRIO. PREJUÍZO. CREDORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.
HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CABIMENTO
.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não estão sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 /STF.

3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial,
enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada.
Precedentes.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.216.249/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Assim, observados os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais no valor correspondente a 15% sobre o proveito econômico obtido, isto é, o valor efetivamente reduzido da quantia executada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos e a eles nego provimento.

De ofício, fixo honorários sucumbenciais devidos aos patronos da embargada, no patamar de 15% sobre o valor reduzido da dívida executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões